Tribunal: TJDFT
Processo: 0028997-45.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA (NOVACAP). AFASTADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO ACOLHIDA. ACIDENTE. VIA PÚBLICA. QUEDA DE PEDESTRE. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA CONFIGURADA. PROVAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. LUCROS CESSANTES, DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade extracontratual da Administração Pública encontra-se disciplinada na Constituição Federal, em seu artigo 37, §6o. À luz do mencionado dispositivo constitucional, tanto a Administração Pública contratante, quanto as empresas contratadas para a execução de obras públicas, devem responder objetiva e solidariamente pelos danos causados a terceiros durante a execução dos serviços, sob o prisma do risco administrativo. Não se duvida da natureza jurídica da NOVACAP, empresa pública dotada de personalidade jurídica e capacidade processual para responder pela ação ou omissão de seus agentes na prestação do serviço público. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
2. Ocorre julgamento ultra petita quando a sentença vai além do pedido, possibilitando à parte mais do que pleiteado, conforme disposto no art. 492 do Código de Processo Civil. Não se confunde, porém, com a possibilidade de observância de questões supervenientes, relativas ao pagamento da condenação imposta à apelante, e foi nesse caminho que o ilustre Juiz de origem apontou ao mencionar que não se aplicam as prerrogativas da Fazenda Publica à NOVACAP, segundo o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça. Preliminar de nulidade de sentença por vício ultra petita rejeitada.
3. A controvérsia consiste em saber se a vítima contribuiu ou não para o fato lesivo e se o resultado do evento se deu por culpa exclusiva ou concorrente da autora, circunstâncias que levariam ou à improcedência do pedido ou à mitigação da indenização a ser suportada pelas rés (art. 945 do Código Civil).
4. Não se pode descartar com veemência a concorrência de culpa da parte autora no evento, ainda que involuntariamente, mormente por ausente o registro das imagens do momento exato da queda. O fato de o piso apresentar menor rugosidade, aliado à noticiada deficiência de sinalização no momento da lavagem, contribuíram com o evento, mas não descartam, irrefutavelmente, a não contribuição da autora para a ocorrência do fato lesivo.
5. Delineadas as circunstâncias do evento, vislumbro plausível a culpa concorrente da autora no evento danoso, se fazendo necessário mitigar a indenização devida, à luz do disposto no artigo 945 do Código Civil.
6. No que diz respeito aos valores fixados pelo nobre magistrado ao examinar os danos decorrentes do evento, não avisto necessidade de qualquer reforma, uma vez que o douto sentenciante se ateve a todas as circunstâncias fáticas, às provas carreadas pelas partes no curso processual e, principalmente, levando em conta a ocorrência de culpa concorrente da requerente no resultado do fato danoso.
7. Apelos conhecidos e desprovidos. Honorários recursais fixados.